Tribunal: TJSP
Processo: 2002299-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A REALIZAÇÃO DE "DISCUSSÃO APROFUNDADA DE PROVAS E FATOS SUPERVENIENTES" APRESENTADOS PELO AGRAVANTE NO FEITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRODUÇÃO E DISCUSSÃO DE PROVAS - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO A REALIZAÇÃO DE "DISCUSSÃO APROFUNDADA DE PROVAS E FATOS SUPERVENIENTES" APRESENTADOS PELO AGRAVANTE NO FEITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRODUÇÃO E DISCUSSÃO DE PROVAS - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE POSSA SER INTENTADO, NOS TERMOS DO ART. 1009, §1o, DO CÓDIGO DE RITOS – HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA APLICAÇÃO DA MITIGAÇÃO ESTEBELECIDA PELO C. STJ, EM CONFORMIDADE COM O QUANTO DEFINIDO NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT, NOTADAMENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, OU MESMO DE RISCO DE INUTILIDADE NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.*